Tribunal: TJES
Processo: 5001047-57.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001047-57.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. As teses recursais de (i) ausência de comprovação do tempo de espera na fila e (ii) desvio de finalidade na aplicação da multa não foram discutidas em primeiro grau, acarretando flagrante inovação recursal. Recurso não conhecido nesta parte.
2.
Não vejo como acolher a alegação de ausência de fundamentação da decisão administrativa, haja vista que ela se encontra devidamente fundamentada, conforme a Legislação Consumerista e a Lei Municipal nº 6.601/2012, que trata sobre o assunto da fila em banco.
3.
Acerca do valor fixado, o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
4.
A multa aplicada no caso concreto não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Logo, diante desses parâmetros, e em atenção às peculiaridades do caso, entendo prudente reduzir a multa aplicada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
5.
Consectários legais alterados.
6.
Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001047-57.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA - RJ156721-A, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Antes de tudo, observo que há erro material no relatório (ID 9771772), tendo em vista que consta como apelante “Município de Vitória”. Assim, onde se lê “Município de Vitória”, leia-se “Banco Bradesco S/A”.

Da preliminar, de ofício, de não conhecimento de parte do recurso - inovação recursal

Ao que se vê dos autos, as teses recursais de (i) ausência de comprovação do tempo de espera na fila e (ii) desvio de finalidade na aplicação da multa não foram discutidas em primeiro grau, acarretando flagrante inovação recursal.

Com efeito, a inovação recursal é vedada em nosso ordenamento jurídico, assim, via de regra, não poderá a parte trazer questões novas, que não foram discutidas em primeiro grau ou veiculadas em sede de petição inicial ou contestação, no bojo da apelação cível.

O C. STJ tem posição dominante sobre a impossibilidade de inovação recursal:

É firme nesta Corte o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes alteração da causa de pedir ou do pedido. (AgRg no Resp 1.114.023/SC).

Desta forma, não conheço do recurso em relação às teses supramencionadas.

É como voto.

VOTO

Mérito

Ao que se vê dos autos, o processo administrativo que deu origem à multa impugnada, no valor de R$ 89.517,09, decorreu de reclamação de consumidores em razão do excesso de tempo de espera nas filas para atendimento e falta de assentos para clientes que aguardam atendimento no setor de caixas.

Em suas razões recursais, o
apelante
aduz, em síntese, os seguintes argumentos:
(i)
a sentença deve ser reformada porque incompatível com as regras do Decreto Municipal nº 11.738/2003, com as alterações dos Decretos nºs 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, sendo proporcional e razoável a multa aplicada pelo PROCON Municipal, bem como violação à Súmula Vinculante nº 10;
(ii)
devem ser alterados os consectários legais da condenação;
(iii)
condenação exclusiva em honorários de sucumbência da parte autora e impossibilidade de ser condenado ao reembolso de metade das custas pagas pela contraparte.

Pois bem.

Não vejo como acolher a alegação de ausência de fundamentação da decisão administrativa, haja vista que ela se encontra devidamente fundamentada, conforme a Legislação Consumerista e a Lei Municipal nº 6.601/2012, que trata sobre o assunto da fila em banco.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor se baseia no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei nº 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

[...] Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/08/2018, Diário: 24/08/2018)

Nesse passo, acerca do valor fixado, o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto no 2.181/97,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

Assim, entendo que a multa aplicada no caso concreto não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Logo, diante desses parâmetros, e em atenção às peculiaridades do caso, entendo prudente reduzir a multa aplicada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

[...] 1. Constada a irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido (R$ 17.131,79), deve ser mantida a quantia reduzida pela sentença impugnada para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mesmo que ainda traduza montante elevado diante das peculiaridades do caso concreto (baixa lesividade acarretada ao consumidor) e dos precedentes aplicados por este TJES para casos semelhantes, sob pena de reformatio in pejus, já que apenas a municipalidade apresentou recurso. [...] (TJES; AC 0006959-18.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 23/11/2021; DJES 11/01/2022)

[...]. 2. Observadas as peculiaridades da causa, tendo em vista, ainda os critérios previstos pelos artigos 57 e 58 do CDC, a redução da multa ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente para sancionar a infração. 3. O procedimento administrativo instaurado pelo Procon Municipal não apresenta ilegalidade em seu curso e, além do respeito ao contraditório e a ampla defesa, a decisão se encontra devidamente fundamentada, eis que descreve adequadamente os fatos que deram origem à reclamação da consumidora, assim como o ilícito praticado e relatado e, ainda, o devido enquadramento legal. [...] (TJES; AC 0007819-53.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 07/03/2022; DJES 30/03/2022)

Em relação aos consectários legais incidentes sobre o montante, destaco que o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária deve ser da data em que o executado foi notificado administrativamente sobre a multa definitiva, ou seja, do trânsito em julgado na esfera administrativa, observando os seguintes índices:

[...] 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (STJ, REsp 1495146/MG, 1ª Seção, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa. Redução necessária. Juros de mora e correção monetária.
Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa. Sentença mantida.
Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Município do Rio de Janeiro. Procon carioca. Fiscalização e autuação de empresa de telefonia. Processo administrativo. Improcedência da ação anulatória. Irresignação. Falta de razoabilidade da majoração da multa. Redução. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999.
O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva.
A empresa autora buscou com a presente ação a anulação de multas impostas pelo procon carioca, e, subsidiariamente, a redução do valor. A ação foi julgada improcedente, e em sede recursal foi dado provimento à apelação para reduzir o valor da multa, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Embargos de declaração que busca a reforma do acórdão para que seja apreciada a motivação da multa, o reconhecimento da sucumbência recíproca e a fixação do termo inicial para incidência de juros e correção monetária. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos trazidos em sede recursal, inexistindo questão a ser aclarada, eliminada, sanada ou suprida, no que tange à motivação da multa, razão pela qual, neste ponto, o recurso padece dos pressupostos processuais exigidos pelo artigo 1.022 do CPC/2015. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas em sede de aclaratórios. Basta ao julgador expressar sua convicção, que pode ser baseada em apenas um dos fundamentos trazidos pelo recorrente, não estando de modo algum obrigado a examinar todos os argumentos apresentados. Quanto os ônus da sucumbência, o autor formulou em sua demanda pedidos subsidiários, o que implica na exclusão de um se ao outro for acolhido, de forma que o provimento do acórdão é total, e não parcial, pois não há a possibilidade dos dois pedidos serem providos.
Em relação à fixação do termo inicial, o acórdão padece de omissão neste ponto, que deve ser suprida. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999. O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para fixar como marco inicial da incidência de juros e correção monetária na multa reduzida em sede recursal a data da publicação proferida no recurso administrativo que tornou a multa aplicada definitiva naquela esfera.
(TJRJ; APL 0219296-31.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 06/10/2017; Pág. 299)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa.
Redução necessária. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa.
Sentença mantida. Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

Por fim, não há que se falar em condenação do apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo em vista que este sucumbiu em parte mínima do pedido.

Diante do exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe
parcial provimento
para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária e juros a contar da notificação da decisão definitiva no âmbito administrativo, observando os índices supracitados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.